Tribunal: TJDFT
Processo: 0721482-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721482-88.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELZA APARECIDA FRANCISCA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ELZA APARECIDA FRANCISCA SOARES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 157992807, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o DISTRITO FEDERAL, que acolheu a impugnação do devedor quanto à limitação da condenação das parcelas devidas de janeiro de 1996 até 28/4/1997, in verbis: “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por ELZA APARECIDA FRANCISCA SOARES em face do DISTRITO FEDERAL, no qual a credora busca a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de Sentença ao ID no 154899695, na qual suscita, em preliminar, a suspensão do feito, nos termos do art. 313, VI, “a”, do CPC, sob o argumento que a Exequente não possui legitimidade ativa para a presente execução, uma vez que, de acordo com as suas fichas financeiras juntadas aos autos, foi servidora da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e o título executivo judicial teria condenado apenas o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de parcelas de benefício alimentação. Sustenta, ainda, a prescrição da presente execução. Indica que o feito deve ser suspenso por depender de prévia liquidação, conforme Tema 1.169/STJ e também em razão do Tema 1.170/STF. No mérito, aduz a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. Defende, também, a ocorrência de excesso de execução, sob a alegação de que a Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Contraditório exercido ao ID n. 157551064 com pedido de expedição pelo valor incontroverso. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Da Impugnação 1 - Da alegada ilegitimidade ativa, em razão da Exequente ter sido servidora da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Sustenta o Impugnante que a Exequente não possui legitimidade ativa para a presente execução, uma vez que, de acordo com as suas fichas financeiras juntadas aos autos, foi servidora do da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, extinto pelo Decreto no 21.976/2000, e o título executivo judicial condenou apenas o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de parcelas de benefício alimentação. Os argumentos do Impugnante não merecem prosperar. Com efeito, dispõem os artigos 2o, 3o e 6o do Decreto n.o 21.976, de 27 de janeiro de 2000, que trata da extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal, o seguinte: " Art. 2° - As Secretarias de Agricultura e de Administração deverão apresentar, no prazo de noventa dias, proposta de reestruturação organizacional da Secretaria de Agricultura e do respectivo regimento, visando a adequação ao disposto no artigo anterior. Parágrafo único. Observado o prazo a que se refere o capul deste artigo, a Secretaria de Agricultura procederá os ajustes necessários dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial, pessoal e contratual. Art 3° - Ficam remanejados para o Quadro de Pessoal do Distrito Federal, na parte relativa à Secretaria de Agricultura, os Cargos em Comissão do Quadro de Pessoal da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, constantes do anexo I. Art. 6°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente e suplementar da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens e com lotação na Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, à exceção dos ocupantes do cargo de Procurador Fundacional, que ficam lotados na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. (Artigo alterado(a) pelo(a) Decreto 21291 de 27/06/2000)." É possível extrair da leitura dos dispositivos legais acima transcritos que, com a extinção da Fundação, o DISTRITO FEDERAL passou a assumir as suas obrigações, bem como, os servidores ocupantes de seu quadro de pessoal, inclusive os aposentados e pensionistas, passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Ente Distrital. Nessa toada, não há que se falar em ilegitimidade da Exequente, sob o argumento de que foi servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal, uma vez que o Ente Distrital, que foi condenado pelo título judicial, passou a assumir as obrigações do extinto órgão, e os servidores desta passaram a integrar o quadro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ou seja, da Administração Centralizada. A propósito da legitimidade do DISTRITO FEDERAL para responder por verbas salariais de servidores de outros órgãos extintos já foi objeto de análise deste eg. Tribunal, conforme os seguintes julgados colhidos da jurisprudência: [...] Nesse contexto, tem-se que a Exequente é legítima beneficiária do título executivo judicial. 2 – Da prescrição O presente cumprimento de sentença individual não está prescrito, vez que o trânsito em julgado da ação de conhecimento fora em 11/3/2020. 3. Da suspensão dos autos O STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mas deixou de determinar a suspensão dos processos em trâmite sobre a questão debatida. Já no tocante ao Tema 1.169, a questão que será submetida a julgamento foi cadastrada como na base de dados do STJ com a seguinte ementa: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Ocorre que o Tema não se aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de suspensão dos autos. 4 – Do alegado Excesso à Execução 4.1 – Da limitação do período referente às parcelas devidas Alega o Impugnante a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. A Impugnada, por sua vez, argumenta que seus cálculos se encontram corretos quanto ao período das parcelas referentes ao auxílio alimentação, uma vez que sustenta que o título judicial estabeleceu “a condenação do exequente a pagar do auxílio alimentação, de janeiro de 1996 até a data que o auxílio for reestabelecido” e que fez incidir o período em que o auxílio foi suprimido, de acordo com as informações de suas fichas financeiras. Decerto, o dispositivo da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97 condenou o DISTRITO FEDERAL “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Nada obstante, na fundamentação da mesma Sentença, em análise à preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo Réu, em virtude da impetração pelo sindicato do Mandado de Segurança 7.253/97, foi ressaltado que, no referido Mandamus, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e ao pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do Writ. Foi asseverado, ainda, que persistia o interesse do Sindicato Requerente na condenação do Ente Distrital “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”. Além disso, o Acórdão n.o 730.893 , também proferido no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Conforme informação obtida em consulta realizada no PJe, em relação aos autos da Ação Coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n° 32.159/97) foi possível observar que o Mandado de Segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997. Logo, extrai-se do julgado exequendo, que a condenação do Executado abarca o período de janeiro de 1996 até 28/04/97. Ressalte-se que, embora a teor do art. 504, inciso I, do CPC, os fatos e fundamentos aduzidos na fundamentação, mas não incluídos na parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material, na hipótese é possível constatar que a parte dispositiva e a fundamentação apresentadas na sentença coletiva, ratificada em acórdão proferido em sede de apelação, se mostram alinhadas. Desta feita, considerando como reconhecido pelo título judicial a abrangência do período de janeiro de 1996 até 28/04/97, para o cálculo das parcelas devidas, tem-se que há, de fato, equívoco nos cálculos da Exequente, porquanto, da análise da planilha de cálculos (ID no 145197760) acostada à inicial, é possível observar que houve a incidência do período de 01/01/1996 a 01/04/2000. Portanto, é cabível o acolhimento da impugnação no ponto. 4.2 – Dos índices e taxa de juros aplicados aos cálculos exequendos O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que a Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): [...] Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da SELIC deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o, tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021. DA PARCELA INCONTROVERSA O pedido de expedição pelo valor incontroverso, aviado pelo exequente em réplica, comporta deferimento. O C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: [...] Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: [...] Ademais, a Resolução n. 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para determinar a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo Executado em ID n. 154899696, respeitado o teto de dez salários mínimos. DISPOSITIVO Ante o exposto, decido e determino o seguinte: a) ACOLHO EM PARTE a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID no 154899695; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: b.1) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; b.2) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); b.3) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. b.4) o período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/04/1997. c) DEFIRO o pedido de expedição de requisição referente à parcela incontroversa, conforme cálculos do executado de ID no 154899696, mediante precatório. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, também do Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência recíproca e não proporcional das partes, condeno a Impugnada a pagar honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) ao Impugnante do percentual acima fixado. Outrossim, em que pese a sucumbência do Impugnante (Executado), mas considerando que a decisão de ID no 150936949 já fixou os honorários advocatícios próprios à fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do STJ, deixo de condená-lo em honorários advocatícios de sucumbência. Independente de preclusão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos referente ao valor incontroverso, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, EXPEÇAM-SE requisitórios do montante incontroverso, observando-se, além dos parâmetros acima a decisão de ID 150936949 e o reembolso das custas processuais. No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” A agravante-executada pede a antecipação da tutela recursal para “acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que reconheça a legitimidade do agravante em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), conforme dispõe o título executivo.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Do título judicial exequendo – benefício alimentação A r. sentença proferida na ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindireta/DF – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (processo no 32159/97 – 0039026-41.1997.8.07.0001), possui o seguinte dispositivo: “Ante o exposto e pelo que dos autos conta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem como a sucumbência mínima do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC, condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o, do CPC. Isento de custas.” (grifo nosso). A 4a Turma Cível, sob a relatoria do em. Des. Fernando Habibe, ao julgar a APO 20110110004915, deu parcial provimento à remessa oficial e negou provimento às apelações das partes, voto integrado em julgamentos de embargos de declaração, cujos acórdãos possuem os seguintes dispositivos: “[...] Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista. Nego provimento aos apelos de ambas as partes.” (acórdão no 730.893) “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” (acórdão no 948.208) “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.” (acórdão 998.356) Interposto recurso especial, foi inadmitido. Irresignado, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento, o qual foi negado provimento no eg. STJ. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. Da limitação temporal referente às parcelas devidas A r. sentença exequenda proferida na ação coletiva, proc. n° 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, reconheceu o direito ao pagamento do benefício alimentação, ilegalmente interrompido pelo Governo do Distrito Federal, por meio do Decreto no 16.990/95, a partir de janeiro de 1996. De acordo com a referida sentença coletiva, o Sindicato impetrou paralelamente à mencionada ação o MSG proc. no 7.253/97, que resultou na concessão da segurança para determinar o pagamento das parcelas desde a impetração, em 1/9/1997, até o restabelecimento do benefício aos servidores. Conforme se depreende da sentença proferida na ação coletiva, o Distrito Federal arguiu a falta de interesse processual, tendo em vista a impetração do MSG proc. no 7.253/97, e o MM. Juiz rejeitou parcialmente a preliminar, nos seguintes termos: “(...). Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. (...). Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração.” (id. 133174727, págs. 5/6, autos originários, grifou-se). Por sua vez, o dispositivo da r. sentença coletiva julgou parcialmente procedente o pedido do autor “para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Embora não tenha constado no dispositivo da sentença coletiva a delimitação temporal, o mesmo fundamento fez parte do Acórdão no 730.893, proferido pela 4a. Turma Cível, quando da análise do mérito das apelações e remessa oficial, nos seguintes termos: “[...] Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre interesse processual [...]”. Diante desse contexto, impõe-se considerar a delimitação temporal explicitada na fundamentação da r. sentença coletiva e reiterada no Acórdão no 730.893, sob pena de haver o recebimento em duplicidade das mesmas parcelas abrangidas pelo MSG 7.253/97. Portanto, revejo posicionamento anterior para adotar o entendimento de que é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido, janeiro/1996, até a data da impetração do MSG 7.253/97, em 28/4/1997. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste TJDFT “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N.o 32.159/97. MANDADO DE SEGURANÇA N.° 7.253/97. LIMITAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O título executivo que deu origem ao cumprimento de sentença decorre da ação coletiva n.o 32.159/97, na qual o executado/agravado foi condenado ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n.° 16.990/1995. 2. Em razão do trânsito em julgado do MS n.o 7.253/97 e da Ação n.o 32.159/97, firmou-se a condenação do executado/agravado ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n.°16.990/1995, no período compreendido entre a suspensão do benefício (janeiro de 1996) e a impetração do MS n.o 7.253/97 (28/04/97). 3. Recurso conhecido e desprovido.” (0741289-31.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1701614, Data de Julgamento: 11/05/2023, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Publicado no DJE : 26/05/2023) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SUPRIMIDO. MARCO TEMPORAL. LIMITAÇÃO DO PERÍODO REFERENTE ÀS PARCELAS DEVIDAS AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. CABIMENTO. 1. O objeto da Ação Coletiva no 32.159/97 se circunscreveu ao pagamento das parcelas de auxílio alimentação não abarcadas pelo Mandado de Segurança no 7.253/97, de forma que o marco inicial da condenação na ação coletiva é a interrupção do pagamento do auxílio, em janeiro de 1996, enquanto o marco final corresponde à data da impetração do remédio constitucional, em razão da parcial perda superveniente da demanda coletiva. 2. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva, quando da análise da preliminar do interesse de agir da parte autora, acarretaria o recebimento em duplicidade das parcelas de adimplemento do débito, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico, em homenagem à vedação do enriquecimento sem causa. 3. É descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Portanto, devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (0704280-98.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1694087, Data de Julgamento: 25/04/2023, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Publicado no DJE : 22/05/2023” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VINCULAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §3o, CPC. 1. Na hipótese, a controvérsia cinge-se ao termo final das parcelas referentes ao benefício alimentação, reconhecidas na ação coletiva n. 32.159/97. Nos fundamentos do acórdão prolatado na mencionada ação, destacou-se que ?é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança, autos do proc. n. 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual?. 2. A rigor do disposto no artigo 504, I, do Código de Processo Civil, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. Contudo, é possível extrair do voto a compreensão e a extensão do pagamento assegurado ao servidor público. Ao contrário do que alega a parte agravante, não há divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, a prevalecer o último. 3. Portanto, é correta da decisão impugnada, que estabelece limitação temporal do período do pagamento estabelecido no título executivo judicial, para fixar o período de janeiro de 1996 até 28/4/1997 (data da impetração do MS, autos do proc. n. 7.253/97). 4. Em relação à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, em razão do reconhecimento do excesso, resulta no estabelecimento de honorários, fixados sobre o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública (artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil). 5. Recurso conhecido e não provido.” (0734816-29.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1666305, Data de Julgamento: 15/02/2023, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Publicado no DJE : 10/03/2023) Nesses termos, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora